Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023160-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (EMBARGADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (EMBARGADO), PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (EMBARGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA DETERMINAR A REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CORRETO, FICANDO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO PUBLICADO E O VOTO PROFERIDO EM SESSÃO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que apresentou resultado em desacordo com o voto proferido na sessão de julgamento, no âmbito de Agravo de Instrumento que discutia a homologação de laudo pericial contábil em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na publicação do acórdão, consistente em divergência entre o resultado registrado e o voto proferido em sessão; (
ii
) estabelecer se a contradição relativa à distribuição dos honorários periciais justifica a reforma da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação do acórdão registrou incorretamente o resultado do julgamento como "provimento do agravo de instrumento", quando, na verdade, o recurso foi desprovido por unanimidade, conforme voto da Relatora acompanhado pelos demais membros da Turma Julgadora.

O artigo 103, §4º, do RITJMT autoriza a retificação e republicação de acórdãos que apresentem erro material, assegurando a fidelidade do conteúdo decisório àquilo que foi efetivamente deliberado em sessão
.

Diante da retificação necessária, ambos os Embargos de Declaração perdem seu objeto, tornando-se prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

A retificação de acórdão que apresenta erro material em seu conteúdo é admissível, devendo ser promovida a republicação com base no resultado efetivamente deliberado em sessão de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 494, I; RITJMT, art. 103, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1019123-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria José da Silva, j. 10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença em sede de Execução de Título Extrajudicial nº. 0007118-84.2013.8.11.0003 manejado em face de
PAULO DE SOUSA ROSA, PAULO DE SOUSA ROSA, JUSSARA GARCIA GUIMARÃES
e
CLOVES LUIZ GUIMARÃES
, homologou o laudo pericial e fixou o crédito exequendo em R$ 1.422.377,52 (um milhão quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Para tanto, aduz o agravante, que o cálculo do perito não seguiu corretamente as decisões superiores e apresentou vários erros técnicos.

Alega que os cálculos apresentados continham erros graves, como a dedução em duplicidade de valores já pagos e erros na aplicação de juros e honorários advocatícios, não correspondendo aos valores reais que deveriam ser executados.

Reclama ocorrência de grave equívoco do expert ao tratar juros moratórios e remuneratórios, como se ostentassem a mesma natureza, na medida em que tem finalidades completamente distintas, além de que tal prática jamais pode ser confundida como anatocismo, como erroneamente entendeu o perito.

Pede o provimento do recurso para que seja determinada a realização de novo cálculo pericial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Com efeito, na sessão pretérita do dia 2
5
.11.2024, esta Relatora, ao anunciar o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1023160-20.2024.8.11.0000,
julgou desprovido o recurso
, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial contábil, fixando o crédito exequendo em R$ 1.422.377,52. O agravante alega a ocorrência de erros técnicos nos cálculos do perito, incluindo dedução em duplicidade de valores e incorreções na aplicação de juros e honorários, que resultariam em distorção do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos do laudo pericial homologado pelo juízo respeitaram os critérios estabelecidos no título executivo judicial; (
ii
) avaliar se as alegações do agravante demonstram erro técnico relevante no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial goza de presunção de legitimidade e imparcialidade, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar de forma cabal eventuais erros nos cálculos apresentados.

A análise do laudo pericial
evidencia
que os critérios de juros e correção monetária aplicados respeitam o título executivo, sem indicativos de falhas que justifiquem a reforma da decisão.

A ausência de demonstração técnica precisa por parte do agravante quanto ao suposto valor correto do quantum devido impede o acolhimento da impugnação apresentada.

A jurisprudência reitera que o laudo pericial, quando elaborado em conformidade com o título executivo e fundamentado tecnicamente, deve ser mantido, salvo prova robusta em contrário, o que não ocorre na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial contábil elaborado em conformidade com o título executivo judicial e não infirmado por prova técnica robusta deve ser mantido na fixação do quantum
debeatur
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 473 e 475.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70083932459, Rel. Des. Vicente
Barrôco
de Vasconcellos, j. 22.07.2020; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Rel. Des. Otávio Portes, j. 22.01.2020”.

Ocorre que o acórdão do id 255160161, em desconformidade com o referido julgamento, foi publicado com o r
esultado de
provimento do agravo de instrumento,
circunstância que não contempla o
resultado de julgamento, o qual, inclusive fora descrito no
id 255158672

como “NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

Neste cenário,
nos termos do artigo 103, §4º, do RITJMT,

suscito questão de ordem
no sentido de
retificar e, por consequência,
substituir o acórdão embargado
,
que deve ser republicado, para que
o resultado do julgamento
fique
coerente com o voto profer
ido
acompanhado pelos e. Pares
em sessão realizada na data de 2
5
.11.2024
,
que
desproveu o Agravo de Instrumento nº
1023160-20.2024.8.11.0000
,
interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO
.

Em razão do exposto,

julgo prejudicado ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024